Tribunal: TJSP
Processo: 1003324-93.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Ação de imissão de posse proposta por proprietário não possuidor contra possuidores não proprietárias. Procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Invalidade di compromisso de compra e venda firmado pelos corréus, o qual não pode ser oposto ao autor, que detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito

Ementa:
Apelação. Ação de imissão de posse proposta por proprietário não possuidor contra possuidores não proprietárias. Procedência. Insurgência dos réus. Descabimento. Invalidade di compromisso de compra e venda firmado pelos corréus, o qual não pode ser oposto ao autor, que detém direito real. Imissão na posse cabível, pois o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Exegese do art. 1.228 do Código Civil. IPTU imposto ao ocupantes do imóvel, até a efetiva desocupação, a fim de evitar o locupletamento ilícito. Eventual benfeitorias. Direito a ser exercido em ação autônoma acaso haja sua efetiva constatação. Sentença mantida. Recurso improvido.